Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-62.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804140-62.2023.8.14.0005

APELANTE: FLAVIANE DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
FLAVIANE DA SILVA MOREIRA
, contra sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Realizada a detração penal, verificou-se que o restante da pena a ser cumprida pela condenada correspondia a 03 (três) anos, 11 (onze) meses de reclusão, sendo-lhe fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, II, V e VII do CPP e com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID 25316719; pelo Laudo Provisório de Constatação de Entorpecente de ID 225316719 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 25316864, constando 05 (cinco) porções contendo erva prensada atestando positivo para MACONHA, pesando 105,10 g (cento e cinco gramas e cem miligramas), constando 01 (um) volume contendo substância petrificada de coloração amarelada atestando positivo para COCAINA, pesando 41,36 g (quarenta e um gramas, trezentos e sessenta miligramas) e constando 15 (quinze) volumes contendo substâncias petrificadas de coloração preta atestando positivo para COCAINA, pesando 264,00 g (duzentos e sessenta e quatro gramas), tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FLAVIANE DA SILVA MOREIRA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Realizada a detração penal, verificou-se que o restante da pena a ser cumprida pela condenada correspondia a 03 (três) anos, 11 (onze) meses de reclusão, sendo-lhe fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, II, V e VII do CPP e com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 15 de junho de 2023, por volta das 20h, policiais militares, em conjunto com a Polícia Civil, incursionaram até o imóvel dos denunciados, localizados na Rodovia Transamazônica, Bairro Mutirão e Vila Monte Sião, neste Município, em razão destes venderem drogas dos tipos “Maconha” e “K9”, sem possuírem autorização para tanto, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se dos autos que a Polícia Civil recebeu denúncias de que a denunciada FLAVIANE, residente no bairro Mutirão, ordenou que cortassem a língua de um adolescente, uma vez que era a chefe das biqueiras (pontos de vendas de drogas), localizadas na Rodovia Transamazônica, neste Município. Ademais, os policiais colheram informações de que os denunciados, BIANCA e DIEGO, eram os responsáveis pelas biqueiras localizadas na Vila Monte Sião, bem como estavam sob a posse da arma de fogo tipo pistola .40, subtraída de um policial militar dias antes. A partir dessas informações, a guarnição deslocou-se para o imóvel de FLAVIANE, localizado na referida rodovia, realizando campana, oportunidade em que constataram intensa movimentação no local, com pessoas entrando e saindo rapidamente. Ato contínuo, com autorização de FLAVIANE, durante revista no imóvel, os policiais encontraram no primeiro cômodo, 04 porções de substância vulgarmente conhecida como “Maconha”, pesando aproximadamente 81g, além de uma balança de precisão e a quantia de R$7,00. Na ocasião, os policiais visualizaram, no barraco ao lado, pessoas se desfazendo de objetos, posteriormente identificados como os denunciados CAMILA e JEFERSON, ocasião em que realizaram a abordagem, em razão da atitude suspeita. Seguidamente, CAMILA e JEFERSON franquearem a entrada do imóvel, ocasião em que a guarnição localizou 05 pedras de substância vulgarmente conhecida como “K9” (princípio ativo da cocaína potencializado), pesando, aproximadamente, 41g, sendo o material apreendido e enviado para a perícia técnica. Em continuidade, os policiais seguiram para a Vila Monte Sião, e ao chegarem, notaram que o denunciado THIAGO, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, ao visualizar a viatura, tentou fugir da residência de DIEGO e BIANCA. Na oportunidade, após autorização, realizou-se a vistoria no imóvel de DIEGO e BIANCA, sendo encontrado no local 11 pedras grandes de substância vulgarmente conhecida como “K9” (princípio ativo da cocaína potencializado), pesando, aproximadamente, 161g. De mais a mais, durante a investigação in loco, apurou-se que DIEGO era o responsável pela venda de drogas na Vila Monte Sião, enquanto BIANCA, sua esposa, era a responsável pela contabilidade. Já THIAGO atuava “avião”, ou seja, era o responsável pela distribuição da droga, a qual era entregue em pequenas quantidades, na tentativa de desconfigurar a traficância. Durante o interrogatório, todos os denunciados, em sede policial, exerceram o direito de permanecer em silêncio,
”
fato ocorrido na comarca de Altamira/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, II, V e VII do CPP e com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID 25316719; pelo Laudo Provisório de Constatação de Entorpecente de ID 225316719 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 25316864, constando 05 (cinco) porções contendo erva prensada atestando positivo para MACONHA, pesando 105,10 g (cento e cinco gramas e cem miligramas), constando 01 (um) volume contendo substância petrificada de coloração amarelada atestando positivo para COCAINA, pesando 41,36 g (quarenta e um gramas, trezentos e sessenta miligramas) e constando 15 (quinze) volumes contendo substâncias petrificadas de coloração preta atestando positivo para COCAINA, pesando 264,00 g (duzentos e sessenta e quatro gramas), tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A apelante, em juízo, negou a autoria delitiva.

A testemunha EDUARDO SILVA COHEN, em juízo, relatou, em síntese, que “
é policial militar e, atualmente, está lotado em Belém. Disse que, as operações se iniciaram com a notícia de que a acusada havia ordenado o corte da língua de um jovem e, inclusive, a denunciada seria conhecida na região por traficar entorpecentes e torturar pessoas. Nesse sentido, empreenderam diligências na residência da acusada e, no local, foram encontrados entorpecentes. Alegou que, não recordava a quantidade de drogas que havia sido apreendida, mas que era uma quantidade significativa. Por fim, disse que, a operação não fora filmada
”.

Já a testemunha ELVIS OLIOZE DO NASCIMENTO, em juízo, relatou, em síntese, “
que é policial militar e continua atuando nesta Comarca de Altamira. Disse que, foram solicitados para prestar auxílio em uma diligência da Polícia Civil, na qual ocorreria uma averiguação da residência da acusada, uma vez que teria sido a mandante de cortar a língua de um adolescente. Durante a operação, recordava que havia sido apreendido entorpecentes, mas não recordava da quantidade. Por fim, disse que, a operação não fora filmada
”
.

Por sua vez, a testemunha EVERTON MARTINS DE LIMA, em juízo, relatou, em síntese, “
que é policial civil e recordava dos fatos. Afirmou que, as investigações em face da denunciada iniciaram em janeiro de 2023, uma vez que houve um homicídio de um usuário de entorpecentes e, nos autos de investigação do crime, fora citado o envolvimento de uma mulher da transamazônica que seria, em tese, a denunciada. Em momento posterior, houve um novo crime, tentativa de homicídio, no qual a vítima sobreviveu e reconheceu o executor, o qual seria uma pessoa que vendia drogas na região e teria vinculação com a acusada. Além dos crimes citados, a ré, ainda, teria ordenado que fosse cortada a língua de um adolescente. Ademais, a arma de um policial havia sido furtada e havia informações de que estaria escondida na região próxima a residência da denunciada. Diante dos fatos relatados, informou que, foram realizar averiguações na residência da acusada, fora franqueada a entrada e, no local, fora apreendida certa quantidade de substância entorpecente. Contou que, no momento que estavam na casa de FLAVIANE, havia pessoas na casa ao lado e que, ao perceberem a presença da polícia, tentaram correr. Deste modo, outra equipe foi averiguar tal comportamento e encontraram material entorpecente. Disse que, o dinheiro encontrado na casa de FLAVIANE não era uma quantidade expressiva, bem como, afirmou que não houve filmagem pela sua equipe”.

Por fim A testemunha RICARDO VIEIRA DE LIMA, em juízo, relatou, em síntese, que “
é delegado de polícia civil e continua atuando nesta Comarca de Altamira. Aduziu que, estava em missão no município de Porto de Moz e recebeu uma ligação da promotora Monique, a qual informou sobre o caso de um jovem que teve a língua cortada. Ao retornar para Altamira, tomou conhecimento do caso e, ainda, soube que um dos envolvidos seria o denunciado DANIEL, o executor seria JHONATAN “NEGÃO” e mandante seria FLAVIANE. Havia, ainda, a informação do furto da arma de um policial militar, nesse sentido, foram reunidas equipes para realizar operações, as quais iniciaram na residência de denunciada FLAVIANE. Na casa de FLAVIANE, fora encontrado: drogas, uma balança de precisão e a quantia de, aproximadamente, R$ 10,00 (dez reais). Relatou, ao fim, que não tem filmagens dessa investigação, que passaram a intensificar ações na localidade, uma vez que já teria ocorrido um homicídio, uma tentativa de homicídio e um jovem teve a língua cortada”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025